Tribunal: STF
Processo: RE 566975
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Declaração
   de revelia no âmbito dos Juizados Especiais. Necessidade de
   reexame do conjunto fático-probatório. Inteligência da súmula
   279. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não cabe
   recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de
   provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição
   da República. Violação constitucional indireta. Não cabe recurso
   extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.